Tribunal: TJSP
Processo: 2279976-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
POSSESSÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – DEFERIMENTO COM RESTRIÇÃO, APÓS A CONTESTAÇÃO – DECISÃO, TODAVIA, CASSADA PELO TRIBUNAL EM RECURSO DISTINTO – SUPERAÇÃO PELA FALTA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000693743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279976-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
NACIONAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é agravado
CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA DEL MARE.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279976-77.2019.8.26.0000 -Voto no 47426
2
Agravo de Instrumento no 2279976-77.2019.8.26.0000
Agravante: Nacional Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda
Agravado: Conjunto Residencial Villa Del Mare
Comarca: São Sebastião
Voto no 47.426
POSSESSÓRIA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
LIMINAR DEFERIMENTO COM RESTRIÇÃO, APÓS A
CONTESTAÇÃO DECISÃO, TODAVIA, CASSADA PELO
TRIBUNAL EM RECURSO DISTINTO
SUPERAÇÃO
PELA FALTA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO
Trata-se de agravo de instrumento em ação
de reintegração de posse, da decisão que, após
contestação, vendo plausibilidade e verossimilhança em
suposta alegação de encravamento, e a fim de evitar sérios
danos à conservação do imóvel do autor, deferiu-lhe
liminar para acesso seu e de seus prepostos pelo condomínio, a fim de que o franqueie após prévio
cadastramento, vedado o trânsito de caminhões e de
veículos pesados.
Rejeitados embargos de declaração, agravou
de instrumento o autor. Sustenta que sua área não está
encravada e que o acesso de caminhões e equipamentos não
se deve obstar para não lhe causar prejuízos financeiros.
Pede anulação ou reforma.
Redistribuído em razão de suspeição do Des.
Roberto Mac Cracken, suscitada por motivo de foro íntimo
por fato superveniente, processou-se sem liminar, a que se
seguiu contraminuta.
É o Relatório.
Da mesma decisão tirou-se o recurso de
Agravo de Instrumento 2284948-90.2019.8.26.0000, provido
nesta data pela Câmara.
O
provimento
implicou
na
cassação
da
liminar que o ora agravante intentou ampliar, pretensão
superada pelo julgamento de recurso distinto, que retirou
o objeto deste, prejudicando-lhe o exame.
Pelo exposto, julgo o recurso prejudicado.
MATHEUS FONTES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279976-77.2019.8.26.0000 -Voto no 47426
3
Relator